Tribunal: TJPA
Processo: 0800845-32.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800845-32.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALDERI DIAS CORDEIRO, ALLAN FILIPE CORDEIRO ALENCAR

AGRAVADO: GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0800845-32.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
ALDERI DIAS CORDEIRO, ALLAN FILIPE CORDEIRO ALENCAR

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA PASTANA DA CUNHA - PA21485-A

AGRAVADO:
GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. OCUPANTES DEVIDAMENTE NOTIFICADOS. RECUSA EM DESOCUPAR O IMÓVEL. TRAMITAÇÃO DE AÇÃO NA ESFERA FEDERAL NÃO IMPEDE A IMISSÃO NA POSSE DO BEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ALDERI DIAS CORDEITO e ALLAN FILIPE CORDEIRO ALENCAR

objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na parte que deferiu a liminar de na Ação de Imissão na Posse ajuizada por GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA.

O agravado ajuizou a Ação de Imissão na Posse em decorrência da aquisição do imóvel junto à Caixa Econômica Federal. Alegou que não conseguiu adentrar no imóvel em razão de os agravantes não desocuparem o bem, mesmo depois de notificação judicial e tentativa de desocupação voluntária. Por isso, requereu a tutela de urgência visando à desocupação do bem.

Em análise ao pleito de emergência, o juízo singular deferiu o pedido liminar do agravado e determinou a desocupação do imóvel, conforme decisão de ID 80583222.

Inconformados, os réus interpuseram o presente agravo de instrumento. Nas razões recursais de ID 12447875, a parte recorrente alega, em suma, que é indevida a imissão na posse em razão de não ter sido corretamente realizada a notificação pela Caixa Econômica Federal, tendo, inclusive, ajuizado Ação Revisional em face da instituição financeira (Proc. 1002818-47.2018.4.01.3900).

Dessa forma, requereu a concessão do efeito suspensivo a fim de suspender a decisão que concedeu a imissão na posse ao agravado.

Em decisão de ID 12707346, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Inconformada, a parte recorrente interpôs agravo interno (ID 13135278) alegando, em resumo, os mesmos argumentos apresentados no agravo de instrumento.

Contrarrazões em petição de ID 13569988. Em resumo, a parte agravada requereu a manutenção da decisão de piso para que a parte recorrente desocupe o imóvel objeto da lide.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Tendo a parte agravada apresentado contrarrazões, deixo de apreciar o agravo interno interposto e passo ao julgamento do agravo de instrumento.

Em primeiro, cumpre informar que
que o imóvel fora adquirido de forma regular, consoante a documentação acostada aos autos, como a Certidão do Cartório de Registro de Imóveis e contrato firmado com a instituição financeira, conforme os documentos apresentados nos autos de origem (
Proc. 0840178-92.2022.8.14.0301).

Portanto, a discussão relativa à compra e venda do imóvel em questão não merece acolhimento nos presentes autos, visto que está sendo discutida, conforme informação da parte agravante, em ação própria na Justiça Federal.

Lembro que, conforme apontado na decisão da tutela recursal requerida (ID 12707346), em consulta à ação em trâmite na Justiça Federal (Proc. 1002818-47.2018.4.01.3900), verifico que não consta decisão favorável aos agravantes. Ao contrário. Em apreciação ao pedido de tutela de urgência, aquele juízo indeferiu o pleito emergencial (ID 102889374), e, em seguida, julgou improcedente os pedidos dos recorrentes (ID 229485382). Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso de apelação, que, inclusive, está pendente de julgamento.

A alegação de que a decisão da esfera federal não transitou em julgado não merece acolhimento, eis que não consta ordem alguma no sentido de suspender a venda do imóvel ou que indique de que houve qualquer irregularidade na realização do leilão, visto que não fora deferido qualquer efeito suspensivo a fim de paralisar a venda do imóvel ou a própria imissão pleiteada pelo agravado.

Assim, incabível a suspensão da demanda, pois a mera propositura da demanda não impede a apreciação do pedido do autor, ora agravado, e a sua imissão da posse, eis que se está diante da figura do proprietário não possuidor.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - TUTELA PROVISÓRIA - REQUISITOS PRESENTES - PROPRIEDADE DEMONSTRADA PELO AUTOR DA AÇÃO - POSSE INJUSTA- RECONHECIMENTO DO DIREITO À IMISSÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - A ação de imissão de posse tem por finalidade permitir que o adquirente passe a ter a posse do bem que nunca teve - Estando comprovada a propriedade do agravado, bem como a permanência injusta do réu/agravante na posse do mesmo, deve ser reconhecido o direito à imissão de posse do imóvel sub judice.

(TJ-MG - AI: 10000212329221001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 02/08/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS PARA IMITIR EM DEFINITIVO A PARTE AUTORA NA POSSE DO BEM E CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DESCABIMENTO. NÃO CONFIGURADA AS HIPÓTESE DO ART. 125, DO CPC, AS QUAIS SÃO TAXATIVAS. AUTORA QUE TEM DIREITO À IMISSÃO NA POSSE E AO RECEBIMENTO DE TAXA PELA OCUPAÇÃO INDEVIDA, A PARTIR DA ARREMATAÇÃO ATÉ A DESOCUPAÇÃO. ART. 37-A, DA LEI Nº 9.514/97. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0004512-65.2019.8.16.0090 - Ibiporã - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCOS VINICIUS DA ROCHA LOURES DEMCHUK - J. 17.05.2021)

(TJ-PR - APL: 00045126520198160090 Ibiporã 0004512-65.2019.8.16.0090 (Acórdão), Relator: Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk, Data de Julgamento: 17/05/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2021)

Com efeito, percebe-se que a parte agravante tinha plena ciência de que não mais era proprietária do imóvel. A parte agravada juntou, nos autos principais, notificação extrajudicial (datada de 21/03/2022) na qual requer a desocupação do bem a fim de que fosse realizada uma retomada pacífica do imóvel adquirido, porém não obteve sucesso, visto que a parte ré, ora agravante, continuou no imóvel, configurando, assim, uma posse injusta dos recorrentes.

Logo, tendo sido comprovada a propriedade do imóvel do agravado, o proprietário não possuidor do imóvel deve ser imitido na posse, pois assim pretendeu quando do ajuizamento da ação de imissão de posse, não havendo razões para impedir que usufrua plenamente do bem que adquiriu de forma regular e sem impedimentos.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
mantendo incólume a decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, 19 de maio de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023